Tribunal: TJSP
Processo: 2106492-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação de Imóvel Urbano
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO
Decisão agravada que, considerando a necessidade de readequação de benfeitoria e a concordância do expropriante, deferiu o levantamento de 80% do valor depositado, ainda que não tenha ocorrido a imissão na posse até o momento.
Agravo de instrumento que pretende o levantamento de 80% do valor depositado – Medida autorizada pela decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO
Decisão agravada que, considerando a necessidade de readequação de benfeitoria e a concordância do expropriante, deferiu o levantamento de 80% do valor depositado, ainda que não tenha ocorrido a imissão na posse até o momento.
Agravo de instrumento que pretende o levantamento de 80% do valor depositado – Medida autorizada pela decisão agravada – Ausência do interesse de recorrer – Recurso que não comporta conhecimento – Inteligência do artigo 996, do CPC.
Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000381250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106492-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FELICE
BONAVENTURA PORTO e ADRIANA NEVES VIEIRA PORTO, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106492-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2106492-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
FELICE BONAVENTURA PORTO E OUTRO
AGRAVADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO 33246 - ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

DESAPROPRIAÇÃO
Decisão agravada que, considerando a necessidade de readequação
de benfeitoria e a concordância do expropriante, deferiu o
levantamento de 80% do valor depositado, ainda que não tenha
ocorrido a imissão na posse até o momento.
Agravo de instrumento que pretende o levantamento de 80% do
valor depositado Medida autorizada pela decisão agravada
Ausência do interesse de recorrer Recurso que não comporta
conhecimento Inteligência do artigo 996, do CPC.
Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo Município de São
Paulo em face de Felice Bonaventura Porto, objetivando a desapropriação do imóvel
descrito nos autos, oferecendo indenização de R$ 118.985,48.
A decisão de fls. 103 nomeou perito judicial.
Laudo pericial a fls. 284 e ss.
A decisão de fl. 388, considerando que a avaliação prévia estimou o valor de
indenização em R$238.600,00, e que restou comprovado o depósito a fls. 384/387,
deferiu o pedido de imissão na posse, determinando a expedição do respectivo
mandado.
Tendo em vista que a desapropriação se refere a área parcial do imóvel, parte
do terreno e benfeitorias, determinou a expedição de novo mandado de imissão na
posse, nos moldes postulados a fls. 400/401.
Os expropriados manifestaram-se a fls. 414/415, requerendo o levantamento
de 80% do valor depositado.
O Município de São Paulo manifestou-se a fls. 434/435, requerendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106492-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preliminarmente à expropriação do pedido de levantamento, a intimação do
expropriado para informar sobre a realização de obra de readequação no prazo
máximo de 03 meses, pela fundamentação trazida.
A decisão de fl. 442, considerando pendente o cumprimento de imissão na
posse, entendeu prematuro o deferimento do pedido de levantamento de 80% sobre o
valor correspondente à oferta prévia e à complementação. Contudo, considerando a
imediata necessidade de readequação da benfeitoria e em havendo concordância do
expropriante nesse sentido, deferiu o levantamento de 80% do valor depositado,
com expedição de mandado de levantamento, devendo os expropriados trazer aos
autos, no prazo de 30 dias, comprovação do início das obras. Firmou, ainda, que para
o início das obras civis de readequação da benfeitoria, deveria o expropriado entrar em
contato com o Núcleo de Desapropriações (NDAP) da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras (SIURB) para informar sobre os detalhes de projeto de
readequação da benfeitoria, para sincronização do cronograma de sua obra de
readequação com o cronograma da obra pública prevista para o local, conforme
solicitado a fls. 434/435.
Contra essa decisão insurge-se o agravante (fls. 01/13).
Alega que o simples fato de não haver até o momento imissão de posse não
pode obstar o levantamento de 80% da indenização arbitrada no laudo prévio, ainda
mais quando esse mandado já está com o Sr. Oficial de Justiça para cumprimento.
Sustenta que a discussão no recurso limita-se ao levantamento de 80% do valor
arbitrado no laudo pericial quando pendente imissão de posse. Argumenta que, por ser
uma desapropriação parcial que implicaria em demolição de parte do imóvel, foram
requisitados ao perito a complementação do laudo para, dentre outras questões,
apresentação de valores estimados para reconstrução do imóvel, cuja destinação é
residência. Ressalta que em complementação ao laudo o perito estimou em R$
100.000,00 o valor para readequação das benfeitorias, valor esse depositado pela
Municipalidade quando da complementação da oferta unilateral. Ressalta que fora
expedido mandado de imissão de posse, que ainda não foi cumprido em função do
isolamento social provocado pelo COVID-19. Afirma cumprimento integral do artigo 34
da Lei Especial de Desapropriação.
Recurso formalmente em ordem.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106492-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Analisando-se os autos verifica-se que a decisão agravada foi firmada nos
seguintes termos:
Pendente o cumprimento de imissão na posse, prematura o
deferimento do pedido de levantamento de 80% sobre o valor
correspondente à oferta prévia e à complementação.
Contudo, considerando a imediata necessidade de readequação da
benfeitoria e em havendo concordância da expropriante nesse sentido,
defiro o levantamento de 80% do valor (R$100.000,00) depositado
para tais fins, devendo os expropriados trazer aos autos, no prazo de
30 dias, comprovação do início das obras. Expeça-se mandado de
levantamento.
Outrossim, para início das obras civis de readequação da benfeitoria,
deverá
o
expropriado
entrar em contato com o Núcleo de
Desapropriações (NDAP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras (SIURB) pelos telefones (11) 3113-1688/3337-9881
para informar sobre os detalhes do projeto de readequação da
benfeitoria, para sincronização do cronograma de sua obra de
readaptação com o cronograma da obra pública prevista para o local,
conforme solicitado a fls. 434/435, item 6.
Intime-se.
Destaca-se que, embora a decisão tenha demonstrado entendimento de que, de
fato, seria prematuro o deferimento do pedido de levantamento de 80% do valor
enquanto pendente o cumprimento de imissão na posse, é certo que em sequência a
decisão deferiu o levantamento de 80% do valor, especialmente considerada a
necessidade de imediata readequação da benfeitoria.
E reiterou, ao final do 2o parágrafo, “Expeça-se mandado de levantamento”.
Tanto é assim que sobreveio o ato ordinatório de fl. 443: “Providencie a parte
beneficiária do crédito, os dados o bastante para expedição de MLE, a saber: nome
completo/razão social, CPF/CNPJ, nome do banco, agência e conta corrente (co dígito),
conforme formulário”.
É dizer, o agravante busca pelo presente recurso a medida de autorização de
levantamento de 80% do valor, o que já foi deferido por si só na decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106492-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, o trâmite processual observado no processo de origem também
ampara este entendimento, haja vista que a serventia tomou providência para a
expedição do mandado, intimando a parte a apresentação de dados.
Assim, ausente um dos pressupostos gerais de admissibilidade dos recursos,
qual seja o interesse de recorrer, previsto no artigo 996, do CPC, é o caso de não
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Ante o exposto, não conheço do recurso, com supedâneo no artigo 932, III, e
artigo 996, do CPC.
Leonel Costa
Relator